Tribunal: TJMT
Processo: 1014794-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014794-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA DE ARRUDA NASSARDEN - CPF: 651.716.671-87 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1014794-86.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

RECORRENTE:
MARIA ANTÔNIA DE ARRUDA NASSARDEN.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento:
10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA RELAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de terço constitucional referente aos períodos aquisitivos não prescritos (2019 a 2023). A recorrente, contratada como professora temporária entre 2018 e 2023, requer a parcial reforma da sentença para assegurar o reconhecimento do direito ao FGTS, em razão do desvirtuamento da relação de trabalho temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas renovações contratuais descaracterizam a natureza temporária do vínculo estabelecido; (ii) determinar se a reclamante possui direito ao recolhimento do FGTS em razão do desvirtuamento da relação de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo contratual entre as partes, renovado sucessivamente entre fevereiro de 2018 e agosto de 2023, ultrapassa o limite temporal máximo previsto na legislação vigente à época (Lei Complementar Estadual no 600/2017), configurando desvirtuamento da relação temporária.

O princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que é devido o depósito do FGTS em contratos declarados nulos nas hipóteses do art. 37, § 2o, da CF, quando mantido o direito ao salário.

A manutenção do vínculo por prazo superior ao permitido evidencia o descumprimento da legislação, ensejando o reconhecimento do direito ao FGTS, bem como das férias proporcionais já fixadas na sentença de primeiro grau, em consonância com a tese firmada no Tema 551 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As sucessivas renovações contratuais que ultrapassam o prazo máximo previsto para contratações temporárias caracterizam desvirtuamento do vínculo, assegurando ao trabalhador o direito ao recolhimento do FGTS.

O princípio do
tempus regit actum
determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração do contrato para a análise da sua validade.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 6o; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Constituição Federal, art. 37, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática prolatada no id. 254729206, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

A decisão condenou o reclamado a pagar à reclamante o terço constitucional relativo aos anos de 2019 a 2023, calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, correspondentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não alcançados pela prescrição quinquenal, com dedução das verbas eventualmente já quitadas. O montante deverá ser atualizado conforme os critérios fixados pelos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e pela Emenda Constitucional no 113/2021, respeitando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nas razões recursais, a demandante alega que foi contratada temporariamente pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso desde 2018, com renovações sucessivas dos contratos, desvirtuando a natureza da contratação. Em razão disso, requer o provimento do recurso interposto e a reforma da sentença para assegurar o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ao examinar os autos, constata-se que a recorrente foi contratada pelo reclamado para exercer, temporariamente, o cargo de professora, por meio de contratos sucessivos entre fevereiro de 2018 e agosto de 2023, totalizando 66 (sessenta e seis) meses de vínculo, excluindo o período das férias escolares (id. 254730192 e 254730197).

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS, sob o fundamento de que não foi ultrapassado o prazo máximo de 48 meses para contratações temporárias.

Ocorre, entretanto, que a sentença utilizou como fundamento as Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023,
as quais não são aplicáveis aos contratos celebrados entre 2017 e 2020
.

De acordo com o princípio do
tempus regit actum
,
os atos jurídicos são regidos pela legislação vigente à época em que foram praticados
,
não podendo ser alcançados por leis ou alterações posteriores
. Tal princípio, previsto no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), visa à preservação da segurança jurídica, especialmente em contratos, negócios jurídicos e direitos adquiridos.

Dessa forma, as Leis Complementares no 719, de 24 de março de 2022, e no 755, de 12 de janeiro de 2023, que alteraram dispositivos da Lei Complementar no 600/2017, ampliando o prazo de contratação temporária,
não se aplicam a situações consolidadas anteriormente
.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, aplicável ao caso, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022);

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Nova redação dada pela LC 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei)
.

No mesmo sentido, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece:

"
É
devido o depósito do FGTS
na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário
" (grifei).

A análise das fichas financeiras demonstra que
a reclamante exerceu a mesma função em todas as contratações, mantendo-se o vínculo por prazo superior ao limite legal de 24 meses
.

Diante desse contexto fático e probatório, conclui-se pela necessidade de reforma da sentença para reconhecer o direito da reclamante ao FGTS, considerando o desvirtuamento da relação de trabalho temporária. Também se mantém o direito às férias e terço constitucional.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar o recorrido a pagar à reclamante o
FGTS referente ao período de

março de 2019 a agosto de 2023
, bem como as
férias sobre 45 dias
,
respeitando o prazo prescricional quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, com dedução das parcelas eventualmente já adimplidas. Mantém-se, no mais, a condenação constante na sentença recorrida.

A atualização do montante devido deverá ser realizada pelo IPCA-E, com aplicação de juros de mora conforme a caderneta de poupança, observando-se que, a partir de dezembro de 2021, os encargos moratórios seguirão a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos termos acima delimitados, excluindo as verbas já quitadas pelo recorrido.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025